Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, SEGURA E RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DANO MORAL. ABALO MORAL DEMONSTRADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AINDA NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absorção ou consunção entre crimes somente ocorre quando um é meio necessário/pressuposto para o outro, como preparo ou execução, o que não se verificou na espécie, até porque, além de os delitos em apuração tutelarem bens jurídicos distintos, tem-se que as medidas protetivas já haviam sido descumpridas pelo acusado em momento anterior ao proferimento das ameaças. Logo, não havendo qualquer liame entre os delitos, mas sim, demonstrado que as infrações foram praticadas com desígnios autônomos, não se reconheceu a consunção.
2. Tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário e tendo sido valorado positivamente a maioria das circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena
3. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. 3.1 Valor da indenização a título de danos morais à vítima mantido, uma vez que condizente com as peculiaridades do caso concreto.
4. Considerando que a vítima ainda se sente vulnerável e exposta, a situação de risco é real e iminente, razão pela qual há se falar em revogação de medidas protetivas de urgência outrora deferidas em seu favor, até porque, sequer foi noticiado qualquer fato novo capaz de alterar a situação fática vivenciada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.